Tribunal: STF
Processo: RE 1335087
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO ADESIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO CONHECIMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTAURAÇÃO DE MUSEU. PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE. DANO EVIDENCIADO EM PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PARA REFORMA DO IMÓVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APELO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÕES IMPROVIDAS.
    1. Cuida-se de recursos de Apelação interpostos pela ARQUIDIOCESE DE ARACAJU e pelo INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, bem como apelo adesivo atravessado pela FUNDAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SERGIPE, contra sentença proferida pelo MD. Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe, a qual condenou o Município de São Cristóvão/SE, a Arquidiocese de Aracaju e a Fundação Museu de Arte Sacra de Sergipe a realizarem integral restauração do Museu de Arte Sacra, localizado em São Cristóvão/SE, no prazo máximo de 01 (um) ano, cujas obras deverão ser previamente aprovadas e acompanhadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN; ou, na hipótese de comprovada impossibilidade técnica da restauração ora determinada, a indenizarem os danos causados ao patrimônio cultural brasileiro, a ser apurado mediante perícia.
    2. Irresignada, a ARQUIDIOCESE DE ARACAJU sustenta ocorrer a pecha de nulidade na sentença vergastada, pois que não fez integrar à lide, no polo passivo da demanda, a União, o IPHAN e o Estado de Sergipe, os quais possuem responsabilidade de manutenção do Museu de Arte Sacra de Sergipe. Argumenta que houve encerramento antecipado da instrução processual, eis que também sustentou a defesa da impossibilidade financeira de arcar com as despesas próprias para a reforma do imóvel, fato 5/7 esse que pretendia provar por meio de prova testemunhal. Quando ao mérito, assevera não ter responsabilidade para a reforma do imóvel, pois que o aludido museu pertence a outra pessoa jurídica, que é a Fundação Museu de Arte Sacra de Sergipe.
    3. A FUNDAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SERGIPE, a seu turno, atravessa apelo adesivo, alegando a nulidade da sentença, em razão da não integração da lide da União, do IPHAN e do Estado de Sergipe, os quais possuem responsabilidade de manutenção do Museu de Arte Sacra de Sergipe. Sustenta, igualmente, cerceamento do direito de defesa, ante o alegado encerramento da fase de instrução, ao seu sentir, prematuro, pois pretendia comprovar a hipossuficiência financeira para arcar com as despesas de reforma do imóvel. No mérito, sustenta que era ônus do Ministério Público comprovar que a recorrente adesiva tinha condições financeiras para reforma do imóvel.
    4. O IPHAN recorre pretendendo a condenação dos promovidos em honorários advocatícios.
    5. Não é o caso de conhecer do recurso adesivo da FUNDACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SERGIPE. É que de acordo com o art. 997, parágrafo 1º, do CPC, a interposição de recurso adesivo pressupõe que haja sucumbência recíproca entre os litigantes, o que não se verifica na espécie. A sucumbência, no caso, foi total, em desfavor dos réus.
    6. A hipótese dos autos versa sobre Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE e a ARQUIDIOCESE DE ARACAJU, inicialmente, objetivando a restauração do Museu de Arte Sacra, localizado no Município de São Cristóvão/SE, imóvel que se encontra inserido em regime de especial proteção, pertencendo ao patrimônio cultural brasileiro. A necessidade de reforma no imóvel foi detectada em inquérito civil, instaurado para averiguar denúncias de descaracterização, danificação e estado de ruína de bens culturais do povo sergipano. Em relação ao município réu, apurou-se que o Museu de Arte Sacra apresentava problemas de manutenção, restauração e segurança, os quais necessitavam de pronta solução.
    7. Quando apresentou a contestação, a ARQUIDIOCESE DE ARACAJU apontou que o imóvel em liça havia sido doado à FUNDAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SERGIPE, razão pela qual entende que é parte ilegítima a comporto o polo passivo da lide. Sobre esse ponto, a evidência dos autos aponta um caminho oposto. É que o aludido museu se encontra localizado no interior do Convento de São Francisco, que é de sua propriedade. O imóvel foi constituído, pela Arquidiocese de Aracaju/SE, em 27/06/1985, de acordo com a cópia da Escritura Pública de constituição da Fundação Museu de Arte Sacra de Sergipe, registrada no Cartório do 1º Ofício de Aracaju/SE [fls. 189/197 dos autos baixados em PDF, no modo crescente]. A fundação foi constituída para o fim especial de preservar as obras de arte sacra postas no museu. Entre essas obras, estão esculturas e objetos datados dos Séculos XVII a XX, que traduzem parte da história do catolicismo franciscano no Estado de Sergipe. Essa questão foi debatida pelo magistrado de primeiro grau, em decisão específica (id. 4058500.1652788), não havendo qualquer impugnação das partes quanto a esse aspecto. De mais a mais, o convento de São Francisco e o Museu da Arte Sacra de São Cristóvão fazem parte do mesmo prédio, sendo comuns os problemas de conservação apresentados, em função da omissão dos réus, não se podendo apartar, portanto, a responsabilidade de cada qual na manutenção do imóvel. A alegação de ilegitimidade não merece acolhida.
    8. Sobre a alegação de nulidade da sentença, pois que não fazem parte do polo passivo nem a União, o Estado de Sergipe ou mesmo o IPHAN, a questão deve ser examinada em conjunto com o questionamento de cerceamento do direito de defesa. É que a responsabilidade dos entes federativos e da apontada autarquia é subsidiária, em face do disposto no art. 19, do Decreto-lei n.º 25/1937, sendo acionada quando o proprietário não dispuser de recursos financeiros para tanto. Em relação à alegada hipossuficiência financeira da ARQUIDIOCESE DE ARACAJU, apesar de aduzida como matéria de defesa na contestação, a parte não cuidou de produzir prova do alegado, ônus que lhe competia.
    9. Compulsando os autos, vê-se que a decisão de id. 4058500.1652775 saneou o processo e entendeu que não havia necessidade de produção de prova oral, mas determinou a intimação das partes para apontar e justificar a necessidade de outras provas, não havendo qualquer das partes impugnado o ato processual. Em sequência, a Arquidiocese de Aracaju, em petição contida no id. 4058500.1652774, requereu a produção de prova pericial em relação ao imóvel objeto da lide, bem como a ouvida do superintendente 6/7 do Iphan em Sergipe. Decisão do magistrado presente no id. 4058500.1652773, deferiu somente a realização de prova pericial, não havendo qualquer insurgência das partes sobre essa decisão.
    10. Dessa sorte, a fase instrutória restou resumida a questão controvertida da situação atual do imóvel, nada restando controvertido sobre a alegada ausência de recursos de qualquer dos responsáveis diretos da manutenção o bem imóvel ora debatido. A alegação de nulidade, portanto, não tem trânsito no presente caderno processual, eis que não houve delimitação de controvérsia, ou mesmo solicitação específica de produção de prova no momento adequado, de quaisquer das partes componentes do polo passivo da demanda relativa à condição econômica para fazer frente às reformas para manutenção do Museu de Arte Sacra. Não tem fundamento jurídico a pretensão deduzida no recurso de produção de outras provas, pois a franquia processual precluiu quando a parte foi intimada a dizer quais provas pretendia produzir. O processo é uma marcha para frente, não se podendo, ao sabor das partes, querer reviver etapas claras para deduzir pretensão instrutória.
    11. Sobre o recurso manejado pelo IPHAN, a questão não exige maiores delongas, porquanto pacificada no âmbito do STJ, cuja Corte Especial, em observância ao entendimento dos órgãos fracionários, considerou que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, assim como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do artigo 18 da Lei nº 7.347/85. Na mesma linha, há precedentes desta Terceira Turma: Processo: 08005326520174058310, Apelação Cível, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Julgamento: 20/6/2019; Processo: 0800535-20.2017.4.05.8310, Apelação Cível, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Julgamento: 12/9/2019. 
    12. Apelo adesivo não conhecido. Apelações improvidas.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, incisos III e IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Em relação ao município réu, apurou-se que o Museu de Arte Sacra apresentava problemas de manutenção, restauração e segurança, os quais necessitavam de pronta solução.
    (...)
    Compulsando os autos, vê-se que a decisão de id. 4058500.1652775 saneou o processo e entendeu que não havia necessidade de produção de prova oral, mas determinou a intimação das partes para apontar e justificar a necessidade de outras provas, não havendo qualquer das partes impugnado o ato processual.
    Em sequência, a Arquidiocese de Aracaju, em petição contida no id. 4058500.1652774, requereu a produção de prova pericial em relação ao imóvel objeto da lide, bem como a ouvida do superintendente do Iphan em Sergipe. Decisão do magistrado presente no id. 4058500.1652773, deferiu somente a realização de prova pericial, não havendo qualquer insurgência das partes sobre essa decisão.
    Dessa sorte, a fase instrutória restou resumida a questão controvertida da situação atual do imóvel, nada restando controvertido sobre a alegada ausência de recursos de qualquer dos responsáveis diretos da manutenção o bem imóvel ora debatido.
    A alegação de nulidade, portanto, não tem trânsito no presente caderno processual, eis que não houve delimitação de controvérsia, ou mesmo solicitação específica de produção de prova no momento adequado, de quaisquer das partes componentes do polo passivo da demanda relativa à condição econômica para fazer frente às reformas para manutenção do Museu de Arte Sacra. Não tem fundamento jurídico a pretensão deduzida no recurso de produção de outras provas, pois a franquia processual precluiu quando a parte foi intimada a dizer quais provas pretendia produzir. O processo é uma marcha para frente, não se podendo, ao sabor das partes, querer reviver etapas claras para deduzir pretensão instrutória.
    (...)
    É que a responsabilidade dos entes federativos e da apontada autarquia é subsidiária, em face do disposto no art. 19, do Decreto-lei n.º 25/1937, sendo acionada quando o proprietário não dispuser de recursos financeiros para tanto."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente